Tribunal: STF
Processo: ARE 1380007
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    O acórdão do Colegiado Estadual foi assim ementado:



    Apelação. Anulatória de ato administrativo. Questões da prova de história do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMERJ (2014). “Revolução de Avis”, “Marquês de Pombal” e “Batalha do Jenipapo”. A teor da tese fixada em repercussão geral pelo STF, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar a resposta dadas pelos candidatos, nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. O laudo pericial emprestado revela que a questão 21 (Revolução de Avis) estava dentro do conteúdo programático do edital (expansões ultramarinas portuguesas dos séculos XV e XVI). O vício que o perito aponta não é a incompatibilidade da questão com o edital, mas sim que “a questão 21 apresenta duas alternativas possíveis, isto é, que seriam corretas como respostas ao comando da questão: as alternativas C e D. O gabarito oficial indica a alternativa C”. Igualmente restou consignado pelo perito que a questão relativa ao “Marquês de Pombal” foi baseada no tópico do conteúdo programático do edital (as reformas pombalinas – O sistema colonial português), sendo constatado que “A questão 22, muito mal formulada tecnicamente, apresenta três alternativas possíveis: B, C e D. O gabarito oficial indica a alternativa D.”. Ora, adotar a conclusão do perito de que existem mais de uma alternativa possível para as respostas das questões “Revolução de Avis” e “Marquês de Pombal” resultaria em extrapolar o controle de legalidade do ato administrativo e invadir o mérito do critério de correção da banca examinadora, o que escapa ao controle jurisdicional, haja vista os limites impostos pelo princípio da separação dos poderes. Neste ponto, portanto, tem-se que a sentença recorrida convergiu com a tese firmada em repercussão geral (RE 632853/CE), eis que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questão de concurso público. A questão da “Batalha do Jenipapo” merece ser anulada porque, no controle de juridicidade, restou demonstrado que o seu objeto não está acessível na bibliografia especializada, não se podendo, em acordo com o princípio da razoabilidade e da adequação, ser considerado previsto no programa do edital do concurso. Dano moral não configurado diante da reprovação do autor na etapa objetiva. Sentença em parte reformada. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Nas razões do extraordinário, por sua vez, o recorrente alegara que “O v. acórdão recorrido, com esteio nas conclusões do laudo pericial utilizado como prova emprestada, ao determinar a anulação de questão da prova objetiva prevista no programa do edital, mas não contida na bibliografia sugerida, por óbvio adentrou nos critérios de formulação, interpretação e correção da banca examinadora.”



    Aduz, ainda, que “atribuir pontos à prova de um candidato específico, a fim de que este atinja a média prevista no edital, o torna privilegiado perante os demais candidatos, quer tenham sido aprovados, quer tenham sido reprovados.”



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao reformar, em parte, a sentença para anular a questão da prova do concurso público, examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Em contrapartida, a fim de comprovar suas alegações, o autor trouxe aos autos prova pericial produzida em demanda análoga do mesmo certame, que recaiu exatamente sobre as questões aqui também impugnadas. 



    […] 



    Admitida a prova emprestada, cumpre analisar as conclusões do perito. 



    […]



    Em relação à questão que tratou da “Batalha do Jenipapo”, o perito conclui que “A questão 24 não tem por objeto matéria prevista no programa, pois seu conteúdo não consta em nenhum dos livros indicados pela bibliografia. Além disso, apresenta grave incorreção na resposta considerada correta pelo gabarito oficial”.



    De acordo com a previsão contida na observação do edital (fls. 290): “as sugestões bibliográficas são apresentadas a título de subsídio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando que as questões sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia sugerida”. 



    […]



    No caso, embora a bibliografia indicada seja apenas sugestão para os estudos dos candidatos, não obrigando que as questões sejam elaboradas diretamente do texto dos livros sugeridos, restou demonstrado que a “Batalha de Jenipapo” é fato histórico pouco abordado nos livros de História do Brasil, tanto que o assunto não se encontrava em nenhum dos livros sugeridos no edital do certame. 



    Não há na resposta da Banca Examinadora indicação em qual livro, diverso dos elencados no edital, poder-se-ia estudar a matéria, impondo-se levar em consideração que se tratava de concurso de nível médio, o que demonstra que o tema dificilmente poderia ser obtido na bibliografia de referência. 



    […]



    Assim, a questão relativa à “Batalha do Jenipapo” merece ser anulada porque, no controle de juridicidade, restou demonstrado que o seu objeto não está acessível nos principais livros didáticos de ensino médio, não se podendo, em acordo com o princípio da razoabilidade e da adequação, ser considerado previsto no programa do edital do concurso. 



    Assim, rever o seu posicionamento incidiria, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.317.287, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de abril de 2021; RE 1.268.738, ministro Celso de Mello, DJe de 2 de julho de 2020; RE 1.352.209, ministro Roberto Barroso, DJe de 1 de dezembro de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator